Tribunal: TJMT
Processo: 1023628-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA - CORTE ETÁRIO - DIFERENÇA MÍNINA - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.
Em razão da pequena diferença etária existente entre a data limite para aferição da idade mínima e o aniversário da criança, somada ao fato de que o agravante já frequentou o "jardim" durante o ano letivo de 2023, estabelecendo vínculos com colegas e professores, deve ser deferida a liminar para determinar a matrícula do menor na pré-escola no início de 2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023628-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), O. B. D. O. - CPF: 100.922.141-85 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - CNPJ: 34.682.342/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRACIELA BECK DIDONET - CPF: 001.189.440-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA - CORTE ETÁRIO - DIFERENÇA MÍNINA - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

Em razão d
a pequena diferença etária existente
entre a data limite para aferição da idade mínima e o aniversário da criança
, somada ao fato de que o agravante já frequentou o "jardim" durante o ano letivo de 2023, estabelecendo vínculos com colegas e professores, deve ser deferida a
liminar para determinar a
matrícula do menor na pré-escola no início de 2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OTAVIO BECH DE OLIVEIRA, representado por sua genitora GRACIELA BECK DIDONET, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Mandado de Segurança de no 1007946-09.2023.8.11.0037, ajuizado em face do INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA, indeferiu o pedido liminar com que pretendia autorizar o menor Otavio a concluir o Jardim no ano de 2023 e
,
em 2024
,
ingressar na pré-escola, independentemente de completar a idade de corte após 31 de março.

Para tanto, aduz o agravante que a repetição do mesmo ano letivo trará retrocessos ao desenvolvimento intelectual e social do menor, pois além de possuir plena capacidade de iniciar o ensino fundamental no ano de 2024, criou vínculos com os colegas e professores.

O pedido liminar de efeito

suspensivo
foi
deferido (I
d.
185078654
).

Contraminuta não apresentada (certidão - Id. 192162193).

O Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, apresentado à id.
198704670
,
é pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da questão gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido liminar com que pretendia autorizar o menor Otavio a concluir o Jardim no ano de 2023 e ingressar na pré-escola em 2024, independentemente de completar a idade de corte após 31 de março.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Assim, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida
.

Pelo que se extrai dos autos,
o
menor, ora agravante, após frequentar o primeiro semestre

inteiro no “jardim”, foi informado
de
que estaria adiantado pela instituição escolar agravada, em razão
do
corte etário implementado pelo Conselho Municipal de Educação de

Primavera do Leste - MT, razão pela qual deveria

repetir o ano letivo em 2024.

Ocorre que,
até então, o agravante não havia sido informado sobre a possibilidade de corte etário e, inclusive, frequentou o “jardim” durante o primeiro semestre do ano letivo de 2023 inteiro, sem alerta da instituição escolar, o que, seja pelo conteúdo didático já recebido, seja pelos vínculos estabelecidos com os colegas e professores, o impede de repetir o ano letivo, dados os riscos de prejuízos ao seu desenvolvimento educacional e social.

Ademais,
conforme bem ponderou o representante ministerial,
“
não é proporcional, tampouco razoável, exigir que a criança retroceda ou refaça o ano letivo já cursado pela metade, após quase 2 (dois) anos de convivência com colegas e professores que o
acompanham na

jornada escolar

e à

míngua de

quaisquer elementos

que evidenciem

prejuízo no
aprendizado decorrente da idade irregular.

Não se pode perder de vistas, ainda, que a irregularidade etária também decorreu de lapso da própria instituição de ensino, que permitiu o

ingresso
adiantado e a frequência escolar por quase

2 (dois) anos.
"

Vale ressaltar que

o agravante

completa
idade em 25/04, vinte e cinco dias após a data de corte que é 31/03
, de modo que não há que se falar em in
capacidade cognitiva para ingressar na pré-escola.

Assim, em razão d
a pequena diferença etária existente
entre a data limite para aferição da idade mínima e o aniversário da criança
, somada ao fato de que o agravante já frequentou o "jardim" durante o ano letivo de 2023, estabelecendo vínculos com colegas e professores, deve ser deferida a
liminar para determinar a
matrícula do menor na pré-escola no início de 2024.

Nesse sentido:

AGRAVODEINSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MUNICÍPIO DE RIO PARDO. INGRESSO DA CRIANÇA NO MATERNAL 2.CORTEETÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. A REGRA DE EXCEÇÃO ALCANÇA AS CRIANÇAS QUE ESTEJAM MATRICULADAS E FREQUENTANDO CRECHE OU PRÉ-ESCOLA, COMO NO CASO DOS AUTOS, DE FORMA QUE DEVE SER RESGUARDADA SUA PROGRESSÃO, SEM EXIGÊNCIA DOCORTEETÁRIO, CONSTANDO NOS AUTOS DOCUMENTOS ATESTANDO SUA CAPACIDADE OU NECESSIDADE COGNITIVA PARA INGRESSAR NO MATERNAL 2, CONFORME OS LAUDOS ENTRANHADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM TRATAR-SE DE CRIANÇA COM T.E.A. E ALTAS HABILIDADES. CONFIGURADO O DIREITO À EXCEÇÃO, CABÍVEL DEFERIR A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL PARA POSSIBILITAR O INGRESSO DA CRIANÇA NO MATERNAL 2, DETERMINANDO QUE O REQUERIDO MATRICULE O INFANTE, SENDO DESNECESSÁRIA A FIXAÇÃO DE MULTA NO PRESENTE MOMENTOAGRAVODEINSTRUMENTO
PROVIDO.(
AgravodeInstru
mento, No 52684345920238217000, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo
Kothe
Werlang, Julgado em: 12-12-2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À EDUCAÇÃO – MATRÍCULA EM ESCOLA – Conjunto probatório dos autos que demonstra a adequação de as impetrantes (crianças) serem matriculadas no
pré
do ensino infantil – Faixas-etárias estipuladas pelo Governo que não podem se sobrepor às particularidades de cada menor – Jurisprudência deste Tribunal – Remessa necessária conhecida e desprovida.

(
TJSP; Remessa
Necessária Cível 1020811-17.2017.8.26.0309; Relator (a):Carlos von
Adamek
; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí -Vara do Júri/
Exec
./Inf.
Juv
.; Data do Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018)

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM EDUCAÇÃO INFANTIL NÍVEL I. CORTE ETÁRIO. IDADE MÍNIMA COMPLETADA NO DIA SEGUINTE À DATA LIMITE. FLEXIBILIZAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A educação consiste em direito fundamental e universal, que deve ser garantido pelo Estado e, embora haja limite etário mínimo para a matrícula no ensino infantil básico, imperiosa a flexibilização do regramento à criança que completou quatro anos de idade um dia após a data estabelecida na norma de regência. 2. Trata-se a data limite de uma exigência estritamente formal, não devendo prevalecer indistintamente em todos os casos, de modo a impedir o ingresso de crianças que se encontram em situações limítrofes, sob pena de criar injustiças e subverter-se a própria finalidade da medida em razão dos enormes prejuízos que por certo adviriam à menor impetrante. 3. Há que ser aplicada, in
casu
, a teoria do fato consumado, mantendo-se a liminar concedida inicialmente na origem, em observância da boa-fé e da segurança jurídica. 4. RECURSO OBRIGATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Apelação / Remessa Necessária 5058430- 12.2022.8.09.0146, Rel. Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, 3a Câmara Cível, julgado em 22/08/2022,
DJe
de 22/08/2022. Negritei).

Ante o exposto
,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para
deferir a liminar e
autorizar o agravante a ingressar na pré-escola
no início de 2024
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024